Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão, se constou expressamente no acórdão que o sistema processual impõe a todos os atores processais a estrita observância do dever de diligência, de modo a que as partes possam obter em prazo razoável a solução integral do mérito, de acordo com o disposto no art. 4o do CPC, bem como que o Embargante, conquanto devidamente intimado para promover o andamento regular do processo, quedou-se inerte, o que justificou a extinção prematura do feito.
3. São considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. Embargos declaratórios desprovidos.